Tribunal: STF
Processo: RHC 201549
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Periculosidade. Reiteração. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 591.810, no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual teve a ordem denegada.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Laurita Vaz, ao analisar o HC 591.810, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma “que os requisitos da prisão preventiva não se fazem presentes, não havendo indícios de que, em liberdade, o mesmo irá violar a ordem pública, prejudicar a instrução criminal ou se furtará à aplicação da lei penal, como também não remanesceu evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados (preceito incluído pela Lei 13.964/2019 –Lei Anticrime), podendo, assim, responder às acusações contra si lançadas em liberdade, pois não há fundamento que sustentem a manutenção da custódia”. 
    5. O paciente requer a concessão da “LIBERDADE PROVISÓRIA do Recorrente, determinando a expedição do competente SALVO CONDUTO, a fim de que o Recorrente possa aguardar em liberdade o seu julgamento, por ser medida de justiça”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  E mais: “[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC 109.528, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Não assiste razão à Parte Impetrante. 
    Como se sabe, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 
    Na hipótese, consta a seguinte fundamentação no decreto prisional, in verbis (fl. 70; sem grifos no original): 
    "In casu, consta contra o acusado outras ações penais, além de mandado de prisão em aberto (fls. 10/13), fato que demonstra ter o indiciado um comportamento periculoso, com séria propensão à reiteração criminosa. Necessário, pois, seu confinamento nesse momento ante à premência de se prevenir a reprodução de novos delitos desta natureza, pois patente o risco da recidiva." 
    De igual modo, o Tribunal de origem, ao entender pela necessidade de manutenção da segregação cautelar, consignou que o Paciente responde pelo cometimento de outros delitos (…).
    […]
    Dessa forma, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, pois foi ressaltado o risco concreto de reiteração delitiva, na medida em que o Acusado responde por outras ações penais em trâmite, além de possuir um mandado de prisão em seu desfavor. 
    […]
    Nesse contexto, diante do risco concreto de reiteração delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, na hipótese, suficientes para evitar a prática de novas infrações penais, nos termos do art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
    […]
    Registro, outrossim, que a suposta existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 
    […].”
    12. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator